Tribunal: TJBA
Processo: 0000959-75.2014.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processos
:
APELAÇÕES CÍVEIS n.
0000959-75.2014.8.05.0224 e
0000094-18.2015.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LIBIA CRISTIANE NOGUEIRA PARANAGUA, PRISCILA ADRIELLE BISPO DA SILVA, OSMAR JOSE SERRAGLIO

APELADO: DURVAL BARROS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
AIRTON ALOISIO SCHUTZ, PEDRO DONIZETE BIAZOTTO, ANDREA FERNANDES JOAQUIM, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDAS CONEXAS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo espólio de Agamenon Augusto da Silva, representado por Maria Rosa Nogueira da Silva, nos bojo das demandas conexas que tramitaram na Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da comarca de Formosa do Rio Preto, que julgou conjuntamente os processos de n. 0000959-75.2014.8.05.0024 e 0000094-18.2015.8.05.0224, nos quais litiga com o espólio de José Joaquim de Azevedo, representado por Durval Barros de Azevedo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: (i) tese de ilegitimidade do apelado; e (ii) nulidade da sentença pelo julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em primeiro lugar, cumpre afastar a tese suscitada de ilegitimidade do recorrido, haja vista que o próprio demandante o indicou como parte adversa na petição inicial, como também foi demonstrado ser o inventariante do espólio, conforme documentação colacionada nos autos da reconvenção.

4. Em detido exame do acervo probatório, fica claro o erro de procedimento adotado pelo julgador de origem ao julgar antecipadamente o feito, haja vista a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos narrados pelas partes.

5. Nessa linha, para amparar o acolhimento do pedido reconvencional, o magistrado entendeu que existiam incongruências nos nomes de alguns dos herdeiros constantes na escritura, acolhendo a tese de falsidade sob o fundamento de que não há correspondência de algumas das assinaturas com aquelas apostas nos documentos de identificação colacionados, conclusão essa que, ao menos, necessitaria de perícia.

6. Noutro vértice, afirmou o julgador que “o AUTOR não ter se desincumbido do seu ônus de provar direito constitutivo evocado”, julgando improcedente o pedido sem que antes tenha oportunizado a produção de provas, o que, inevitavelmente, gera cerceamento do direito de defesa.

7. Por fim, destaca-se que, justamente pelo indício de irregularidade no documento objeto do pedido de anulação, mantém-se a medida liminar deferida na origem, nos termos da decisão ID 22312313, que determinou o bloqueio da matrícula de n. 6453.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos providos. Sentenças anuladas. Medida liminar mantida.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355 e 432.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000959-75.2014.8.05.0224 e
0000094-18.2015.8.05.0224
, em que figuram como apelante
MARIA ROSA NOGUEIRA DA SILVA e como apelado
DURVAL BARROS DE AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR18